Tribunal: TCU
Processo: 042.906/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 53000157200800148, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 652558, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Construção de 02 Açudes Públicos, um na localidade de Alegre com capacidade de acumulação de 82.746,50 m2 e outro na localidade de Algodões com capacidade de acumulação de 113.004,42 m2 no município de Quiterianópolis - CE (no da TCE no sistema: 2231/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11486/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do Ministério Público de Contas (MP/TCU), ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 042.906/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Vieira Costa (XXX.373.173-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.